Tribunal: TJBA
Processo: 8024903-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8024903-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: VICTOR FREITAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
NIVIA SANTOS ARAUJO

EMBARGADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024903-79.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante VICTOR FREITAS DE ARAUJO e como apelada COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,